Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-89.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018599-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALD CARVALHO DA SILVA - CPF: 077.133.421-41 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 825.422.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BENEDITA DE CARVALHO - CPF: 008.575.831-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 065.285.291-24 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOLA ANUNCIACAO - CPF: 733.628.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FURTADO REZENDE - CPF: 005.457.027-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018599-89.2022.8.11.0042

APELANTE: RONALD CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 560 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e falsificação de documento público (art. 297 do CP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a absolvição quanto ao crime de tráfico ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) se a conduta relativa à falsificação de documento seria atípica, por configurar falsidade grosseira; (iii) é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudos periciais, testemunhos policiais coesos e elementos colhidos na investigação.

4.

O entorpecente (cocaína) estava dividido em porções individuais, indicando destinação para o comércio, e o contexto da apreensão afasta a tese de uso próprio.

5.

O laudo técnico confirmou que os documentos falsificados apresentavam aparência legítima, sendo a falsidade confirmada apenas por exame pericial, afastando a alegação de falsidade grosseira.

6.

A fixação do regime inicial fechado é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição ou a desclassificação é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia. 2. Não configura falsidade grosseira a confecção de documentos com aparência de autenticidade, que exigem exame pericial para constatação da falsidade. 3. É admissível a fixação de regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CP, arts. 17, 33, §§ 2º e 3º, e 297; Lei 11.343/2006, art. 33 e art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.030.338/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 17/9/2025; TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 29/04/2022; TJ/MT, N.U 0012324-37.2017.8.11.0004, Des. Jones Gattass Dias, DJE 30/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018599-89.2022.8.11.0042

APELANTE: RONALD CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronald Carvalho da Silva
, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e ao art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas ou o tráfico desclassificado para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 2) a conduta é atípica “
em razão da fraude grosseira, haja vista, que a falsificação era tão evidente que não causou dano à fé pública
”. 3) faz jus ao “
regime inicial

aberto”

(
Id.
339053938 - pág. 1-29).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
339053943 - pág. 1-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 341519898 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018599-89.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 30 de junho de 2022, por volta das 06h00min, nas residências situadas à rua 42, n.º 29, quadra 183, e à rua 43, n.º 07, quadra 204, ambos no bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RONALD CARVALHO DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado RONALD CARVALHO

DA SILVA falsificou documentos públicos (cédulas de identidade), os quais foram encontradas em seu domicílio.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe de investigadores de polícia, lotada na Gerência Estadual de Polinter e Capturas (GEPOL), e outra equipe de policiais civis, lotada na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), foram acionadas para darem cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (autos n.º 1007851-95.2022.8.11.0042, ID. 105456241), em virtude da operação denominada
“
Tiradentes
”
, tendo como alvo duas residências, com endereços na rua 42, n.º 29, quadra 183, e rua 43, n.º 07, quadra 204, ambas no bairro Pedra 90, por suspeita de serem utilizadas como ponto de apoio para armazenamento de drogas e demais objetos ilícitos, os quais seriam lançados pelo denunciado RONALD e seus comparsas para o interior da Penitenciária Central do Estado.

Então, a equipe da GEPOL deslocou-se até uma das residências alvo do mandado de busca e apreensão, mais especificamente ao imóvel situado na rua 42, n.º 29, quadra 183, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT. Chegando no local mencionado, os policiais civis foram recebidos pelo denunciado RONALD, sendo que de imediato os agentes o cientificaram sobre o teor do mandado de busca e apreensão expedido em seudesfavor.

Na ocasião, os policiais iniciaram as buscas no interior do imóvel, oportunidade em que o policial civil Leandro Furtado Rezende logrou êxito em localizar, dentro do guarda-roupas, 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha. Em seguida, o investigador de polícia Antônio Marcos de Oliveira encontrou 05 (cinco) carteiras de identidades, em nome de diversas pessoas; inclusive, foi constatado que dentre as cédulas de identidade, havia uma em particular em nome de Alexandre Schalch Leal, contudo, a foto que continha no referido documento era do denunciado, demonstrando que se tratava de identidade falsa.

Ainda foi apreendida a quantia de R$ 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais), além de 01 (um) aparelho celular Iphone. [...]
(Id.

339053885 - pág. 6

O pedido de absolvição, ou de desclassificação do tráfico para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não prospera.

As provas produzidas demonstram que o réu era investigado por arremessar drogas e celulares para dentro da Penitenciária Central do Estado (autos n. 1007851-95.2022.8.11.0042).

Assim, expediu-se mandado de busca e apreensão destinado aos endereços dele.

Na primeira residência, os policiais apreenderam 15 (quinze) porções de cocaína. Denílson e Dênis estavam no local e indicaram que a droga pertencia a seu irmão Ronald.

Na segunda casa encontraram o réu, ‘uma trouxa de maconha’, documentos falsos e R$ 1.024,00 (um mil e vinte quatro reais).

A materialidade é certa.

O laudo pericial n. 3.14.2022.86642 apresentou resultado positivo para cocaína – 13,66 g (treze gramas e sessenta e seis centigramas (Id.

339053449 - pág. 1-5).

O laudo pericial n. 3.14.2022.86640-01 apresentou resultado positivo para maconha – 2,32 g (duas gramas e trinta e duas centigramas) (Id. 339053850 - pág. 1-5).

A responsabilidade de Ronald no ocorrido, exsurge nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Kleberson da Silva Lima descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que QUE No dia 30/06/2022, o Depoente, em companhia do Investigador Igor Espínola e demais integrantes da Equipe, foram designados para
cumprir Mandado de Busca e Apreensão
expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais no bojo do processo nº 1007851-95.2022.8.11.0042,
em desfavor de Ronald Carvalho da Silva
, na residência situada à Rua 43, Quadra 204, Casa 07, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT); QUE às 6h00min a Equipe Policial diligenciou ao endereço retromencionado e na casa estavam Denis Carvalho da Silva e Denilson Carvalho da Silva; QUE após cientificá-los do teor do mandado, iniciaram busca na residência e
lograram êxito em localizar no quarto de Denilson aos fundos da residência, dentro de um cesto de roupas sujas, 15 (quinze) porções de substância análoga à cocaína; QUE ao questionar Denilson e Denis a respeito da droga, ambos negaram ser o proprietário e Denilson informou que seria de Ronald Carvalho da Silva (irmão Denis e Denilson), porém Ronald não estava na residência
; QUE diante do acima exposto apreenderam o material ilícito e encaminharam Denis e Denilson para esta Especializada para as providência de praxe; QUE
nesta Especializada foram informados que havia um segundo Mandado de Busca e Apreensão expedido em desfavor de Ronald Carvalho da Silva,
no endereço situado à Rua 42, Quadra 183, Casa 29, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT)
e que em busca neste endereço localizaram drogas e documentos possivelmente falsificados, razão pela qual Ronald foi conduzido para esta Especializada;
QUE ao indagar Ronald Carvalho da Silva, a respeito da droga encontrada no quarto de Denilson (situada à Rua 43, Quadra 204, Casa 07, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT)),
Ronald confirmou ser o proprietário da droga, bem como, acrescentou que guardou no cesto de roupas suja
s [...]
(Id. 339053441 - pág. 1-2).

O IPC Antônio Marcos de Oliveira complementou:

QUE no dia 30/06/2022, o Depoente, em companhia do Investigador Leandro e demais integrantes da Equipe,
cumpriram Mandado de Busca e Apreensão
expedido no processo nº 1007851-95.2022.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais, em
desfavor de Ronald Carvalho da Silva
, na residência situada à Rua 42, Quadra 183, Casa 29, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT); QUE às 06h00min diligenciaram ao endereço retromencionado e
no local encontrava-se o Senhor Ronald Carvalho da Silva
; QUE ao cientificá-lo do teor do Mandado iniciaram as buscas e
o Investigador Leandro logrou êxito em localizar dentro do guarda roupas 01 trouxa de substância análoga à maconha;
QUE o Depoente localizou 05 carteiras de identidades em nomes das seguintes pessoas 1. Ana Gabriela Daher Monteiro, RG nº 095522124, SSP/MT; 2. Adalberto Dall Oglio, CPF nº 294.821.869-15, 3.
Alexandre Schalch Leal, RG nº 903629-9 SSP/SP, sendo que este documento estava

com a foto de Ronald Carvalho da Silva
4. Santiago José Monteverde Baroffio, RG nº 67042-5, SSP/MT e 5. Jonas Ferreira da Silva, RG nº 152793, SSP/MT, localizaram
no cesto de roupa suja a quantia de R$ 1.024,00 (um mil e vinte quatro reais),
01 parelho celular iphone; QUE diante do acima exposto o Depoente apreendeu o material ilícito e encaminhou Ronald para esta Especializada;
QUE ao chegar na Delegacia de Entorpecentes, foram informados que uma equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado estavam com um segundo Mandado de Busca e apreensão em desfavor de Ronald Carvalho da Silva
, para cumprimento no endereço situado à Rua 43, Quadra 204, Casa 07, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT), QUE residência estavam Denilson Carvalho da Silva e Denis Carvalho da Silva (ambos irmãos de Ronald);
QUE durante a busca localizaram no quarto de Denilson aos fundos da residência, dentro de um cesto de roupas sujas, 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína; QUE questionaram Denis e Denilson a respeito da propriedade da droga, eles informaram que seria de propriedade de Ronald Carvalho da Silva
; QUE nesta Especializada questionaram
Ronald
a respeito da propriedade da droga e ele
confirmou ser o proprietário e que teria escondido dentro do cesto de roupa sujo no quarto de Denilson;
[...]
(Id. 339053441 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
o IPC Jefferson Michiura

destalhou a investigação que resultou nos mandados de busca expedidos em desfavor do réu:

MP:[...] você se recorda desse fato [...], poderia esclarecer ao juízo [...]?

T: Doutor, posso dizer do relatório da investigação, em si que o pedido de busca foi feito por mim; o cumprimento do mandado foi feito por uma equipe da GGCO na época, que até fez o boletim de ocorrência falando da droga,
falando que a droga era do Ronald [...], em seguida o Ronald acabou falando que a droga era dele e tal
, mas assim, eu não posso falar do cumprimento do mandado porque eu não fui nessa equipe lá cumprir esse mandado, que foi uma outra equipe, de uma outra unidade policial né?

MP: Esse relatório que você fala que foi subscrito, isso foi investigações prévias que deram subsídio ao mandado?

T: Exatamente doutor, exatamente. Esse relatório foi eu que fiz, na época em 2022, pedindo as buscas na casa dos suspeitos, e um suspeito era o Ronald, que era no bairro Pedra 90.

MP: O que você apurou realmente até então, ele tinha esses dois endereços mesmo?

T: Foi, tanto é que em uma das casas foi encontrado a droga, né? E no caso das investigações,
fomos através das imagens do presídio na época e nessas imagens continha ele com o Moisés jogando droga para dentro do presídio, de fora para dentro
. Mais especificamente o Ronald chamando o Moisés, aí o Moisés com um objeto na mão, ele arremessa para dentro do presídio, isso no ano de 2022.

MP: Tem uma informação, não sei se você confirma, que eles além de jogar assim usando a força física mesmo, jogando manualmente, que eles também ingressariam com drogas e outros objetos ilícitos através do uso de drones?

T: Também teve essa informação, inclusive na época foi feito até algumas diligências e não sei se foi vinculado, mas a DRE, na época, apreendeu vários drones, vários objetos que eram vinculados aos drones, inclusive uma informação que o Ronald e o Moisés faziam parte desses suspeitos que faziam esse tipo de lançamento também para dentro do presídio.

MP: Não era só os dois, Ronald e Moisés?

T: Não.

MP: Mas com certeza, eram vários, mas eles compunham então?

T
: Deixando claro doutor, que essa informação chegou até nós, mas o comprovado mesmo foi o arremesso, o arremesso foi comprovado
[...].

MP: Há uma informação que tanto o Ronald, como esse Moisés, mas aqui nos interessa mais o Ronald, que aqui é o acusado aqui, que eles integrariam uma organização criminosa?

T: Sim, sim.

MP: Se autodenominando Comando Vermelho, de que eles dariam esses materiais que eles guardavam, essa ação deles de introduzir esse material, eles
faziam por orientação ou por ordem, supervisão dessa organização criminosa
. Realmente vocês apuraram isso, eles pertenciam, eles pertenciam,
havia evidência que pertenciam, notadamente o Ronald pertencesse a essa organização?

T: Sim doutor, eu afirmo isso daí pelo fato de que, não sei hoje, eu não posso falar por hoje, mas diante do fato na época sim, eu afirmo, até porque se não tem autorização, se não tiver autorização da organização criminosa, dessa facção criminosa denominada Comando Vermelho, você não pode... Essas pessoas não poderiam estar fazendo o que elas fizeram, tipo assim, é até proibido, até proíbe se não tiver um certo consenso dessa organização criminosa.

MP: você disse que sobre o que foi encontrado no dia você não poderia tecer maior comentário, que não participou diretamente, mas você disse então, até onde as investigações permitiram, que o Ronald, bem como esse Moisés e outros, eles então se dedicavam a isso, a essa organização criminosa e a fazer esse tráfico ali, notadamente introduzir, ao que consta aqui, eles se dedicavam a introdução no presídio, é isso ou eles também vendiam drogas no varejo ali na rua?

T: Então doutor, a informação que chegou para nós é que eles faziam o tráfico de drogas, né? Seriam também escalados pela organização criminosa para fazer esse tipo de serviço [...], que seria fazer o arremesso de droga para dentro da PCE.

MP: Também vendia?

T: Sim.

MP: [...] esses endereços seriam todos os dois vinculados aí ao Ronald, confirma isso ou não, tem elementos para confirmar se nesses dois endereços eram ligados ao Ronald?

T: É porque assim, eu lembro na época que ele tinha uma casa, que eu acho que morava com a mãe, e se eu não me engano, tinha uma outra casa, que ele tinha alugado né? E segundo as informações dos vizinhos, ele estaria usando as duas casas, uma como apoio e outra como moradia, então nós não sabíamos onde que a droga poderia estar guardada, se estava guardada no lugar de apoio ou no lugar onde estava também dormindo, que era casa familiar, tinha familiar, que tinha alugado.

MP: [...] ele era o alvo nos dois endereços ou tinha outros alvos além dele, tipo esse Moisés?

T: Não lembro ... O Moisés, acho que era uma outra casa doutor, precisava confirmar aqui, mas assim, se não me engano, o Moisés estava em outra casa. [
...]
(Id. 339053910 - pág. 1, 339053909 - pág. 1, 339053921 - pág. 1, 339053922 - pág. 1).

O IPC Leandro Furtado Rezende contou que fez a segurança durante o cumprimento da busca e apreensão em um dos endereços do réu, onde encontraram “
drogas e alguns

documentos que eram falsificados”
(Id. 339053910 - pág. 1, 339053909 - pág. 1, 339053921 - pág. 1, 339053922 - pág. 1).

O IPC Antônio Marcos de Oliveira declarou:

MP: [...]
parece que a sua equipe cumpriu em um desses endereços, e a outra equipe teria cumprido o mandado no outro endereço. O senhor confirma essa situação, o senhor pode esclarecer em qual desses endereços o senhor estaria, o que foi encontrado, se o Ronald era efetivamente o alvo desses mandados, o que o senhor pode nos esclarecer a respeito?

T: Sim doutor, confirmo. A minha equipe foi no endereço da
Rua 43, e lá a gente encontrou uma porção de uma substância análoga à

maconha e documento falso, inclusive um dos documentos estava em nome de outra pessoa com a foto dele,
aí a gente o conduziu para a delegacia.

MP Então no endereço que o senhor foi é que foram encontrados os documentos de identidade falsa?

T: Sim, foram encontrados alguns documentos.

MP: O senhor disse que estava com a fotografia dele, mas com o nome de outras pessoas?

T: É, um do documento sim.

MP: E os outros documentos, porque segundo a denúncia eram cinco, em um estava a foto dele com o nome de outro, e nesses outros, cada um era em nome de uma pessoa diferente, que não era o nome dele. Nos outros tinham a foto dele também ou não tinha, ou era foto de outras pessoas?

T: O que eu me lembro era só em um documento que estava a foto dele. Nos outros estava de outras pessoas. Aí a gente fez a apreensão, né? E entregamos para a unidade policial.

[...]

MP: Em termos de droga, o que o senhor teria encontrado?

T: Lá no local, no endereço lá da Rua 43, foi só... No local lá foi uma porção só de análogo à maconha.

MP: Uma porção só de análogo à maconha?

T: É.

MP: E os documentos de identidade. O senhor se recorda se lá tinha dinheiro?

T: Tinha, parece que tinha uma quantidade de dinheiro sim também.

MP: Nesse endereço que o senhor foi, o Ronald estava lá ou não?

T: Estava nesse endereço sim, a gente conduziu ele para a delegacia.

[...]

MP: Então lá estava o Ronald, ele era o alvo do mandado ou o senhor não lembra?

T: Era o alvo do mandado sim.

MP: Tinha algum outro alvo, ou só ele?

T: Na nossa equipe só tinha ele
.

[...]

MP: [...] o Ronald, ele deu alguma explicação ali para vocês na hora?

T
: Deu que era dele. Ele assumiu que era dele.

MP: A droga, os documentos falsos, tudo era dele?

T: No momento lá ele assumiu que era dele, não teve nenhum tipo de reação, ele falou pouco, mas assumiu que era dele mesmo.

MP: Ok, sobre essa identidade falsa, ele deu alguma explicação ou não deu?

T: No momento, para nós não.

[...]

Defesa: [...] você falou que foi apreendida uma porção de maconha, mas você sabe afirmar, com detalhes, como que estava acondicionando esse entorpecente, se ele estava em porções, ou se estava num pedaço só, como que estava?

T: Não me recordo doutor.

MP: Não se recorda, tá? Porque o laudo pericial aqui constatou a presença de cocaína, né? Então o senhor não sabe afirmar se foi preso cocaína ou maconha, isso?

T: Então, aparentemente lá no local parecia ser maconha, mas não sei afirmar, não me recordo.

Defesa: Tá bom, deixa eu te fazer outra pergunta, esses documentos supostamente falsos que foram encontrados lá nessa residência, ele estava como, estava no quarto do Ronald, estava dentro do guarda-roupa, ou estava dentro de um cesto de roupa suja, o senhor lembra?

T: Não me recordo doutor.[...]
(Id. 339053910 - pág. 1, 339053909 - pág. 1, 339053921 - pág. 1, 339053922 - pág. 1).

O IPC Cleberson da Silva Lima aduziu que participou da deligência em uma das residências, sendo que, no local, foram encontradas drogas
(Id. 339053910 - pág. 1, 339053909 - pág. 1, 339053921 - pág. 1, 339053922 - pág. 1).

O IPC Igor Espínola Anunciação narrou:

MP:
[...] o senhor [...], juntamente com um colega seu, de nome Cleberson, vocês teriam só ido para fazer o cumprimento dos mandados apenas. O senhor confirma isso, vocês foram lá nesse endereço só para cumprir os mandados de fato, foi em um dos endereços apenas, quem era o alvo de fato, o alvo nesses dois mandados era o Ronald e o que teriam encontrado, por favor?

T: Então, eu lembro que na época eu estava lotado na Gerência de Combate ao Crime Organizado e a operação era de responsabilidade da Delegacia de Repressão a Entorpecentes; quando acontece uma operação, reúne-se a maioria, pelo menos, do efetivo policial, da diretoria às quais as delegacias pertencem; naquele dia, a gente foi somente prestar apoio, nos deram um
mandado de busca
, em favor de um dos endereços, eu não me lembro qual, e somente cumprimos a busca. Lembro que na oportunidade...

MP: Desculpe, como eu disse... Conclua o seu raciocínio, o senhor estava dizendo que na oportunidade...

T: Bem vagamente,
eu lembro que nós encontramos dentro de um quarto, num cesto de lixo, algumas porções de substância análoga à maconha,

se não me engano
, e tinha mais gente na casa, só que ninguém assumia a autoria do material, a droga. Eu lembro que ao retornar para a Delegacia de Repressão de Entorpecentes, porque o final da operação e a entrega dos mandados e dos materiais apreendidos seria na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e lá soubemos que
o Ronald tinha sido conduzido por uma outra equipe,
mas não houve investigação da nossa parte,
nós simplesmente pegamos o mandado e fomos cumprindo o endereço
.

MP: [...] o senhor consegue se lembrar, o senhor parece que participou de um só, uma equipe que participou no da Rua 42 e a outra equipe na Rua 43, é isso ou não?

T: Isso, sim, foram duas equipes cada uma em um endereço, agora, saber precisar especificamente o endereço que eu fui, no momento não me recordo.

MP: [...] o senhor consegue se lembrar?

T: Então, pelo que eu me lembro, no endereço que eu fui, estavam os dois rapazes, não estava o Ronald. O Ronald, pelo que eu me lembro, foi capturado pela outra equipe.

MP: Então tá, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, o que vocês encontraram lá no endereço do Ronald? Aliás, perdão, no endereço em que vocês foram, o senhor confirma que os dois mandados eram contra o Ronald ou não?

T: Não, não posso confirmar porque eu só cumpri um.

[...]

MP: O que vocês encontraram de ilícito no endereço que o senhor foi?

T: Então, eu lembro que eu estava num quarto com um colega e nem fui eu que achei, foi ele que achou uma porção, também não sei especificar a quantidade, né? Mas eu lembro que era uma porção pequena de substância análoga à maconha, dentro de um cesto de lixo.

MP: De lixo ou de roupa?

T: Então, era um saco preto, era um saco preto estilo sanito, né?

MP: Foi o seu colega que achou?

T: Sim.

MP: Aqui a denúncia fala que foi encontrado nesse cesto de roupa suja 15 porções, mas não seria de maconha, seria de cocaína e uma quantidade pequena em dinheiro. Quando o senhor fala em uma porção de maconha [...], então, nessa questão se era um cesto de roupa suja, como diz a denúncia, se era um cesto de lixo, você disse que foi o seu colega que encontrou, né? Você pode esclarecer essa dúvida?

T: Então, eu lembro que não foi eu que encontrei, que não foi eu que peguei a droga.

MP:
O momento em que o seu colega encontrou ali, você estava vendo ou não, você viu só depois?

T: Não, eu vi quando ele anunciou, né
?

MP: Ah tá, então não foi o momento do encontro?

T: Eu não vi ele pegando a droga ali.

MP: Então, se era lixo ou se era de roupa suja, você sabe que num ambiente desse foi encontrada a droga. E quantas porções, você falou que eram algumas porções pequenas, você falou de maconha, você chegou a ver esse material?

T: Então, pelo que eu lembro, era um tom meio esverdeado, né? Mas depois que a gente aprende, leva para a perícia para poder identificar o material, né? Então, na hora, como não foi eu que encontrei, vi somente na mão dele depois que ele anunciou, né? Presumi que fosse ....

MP: Ah tá, mas você sabe que era algo que parecia ser droga então, vocês levaram como se fosse droga?

T: Como droga.

MP: Quantas porções eram você não lembra também?

T: Não.

MP: E você lembra, nesse local que estavam esses dois rapazes, que seriam os dois irmãos do Ronald, né? Você lembra o que eles disseram sobre aquela droga? Eles assumiram a propriedade ou negaram que fosse deles, chegaram a dizer a quem pertenceria. Caso eles não tenham assumido, eles teriam dito a quem ela pertenceria?

T: Então, pelo que eu lembro, eles negaram, né? Negaram ser deles, né? E como foi encontrado, salvo engano, no quarto do Ronald, né? Claro que a gente perguntou de quem era, né? Como estava no quarto do Ronald e apontaram que seria do Ronald
.

MP: Então, embora o Ronald estivesse nessa outra casa, ele foi detido lá, mas ele morava nessa casa também onde estavam os rapazes, né?

T: Segundo relataram, sim
.

MP: Então esse quarto onde foi encontrada a droga, eles falaram que era o quarto que o Ronald usava?

T: Isso, ele usava, exatamente.

MP: E disseram que a droga era dele, então é o que eles falaram?

T: Sim
. [
...]
(Id. 339053910 - pág. 1, 339053909 - pág. 1, 339053921 - pág. 1, 339053922 - pág. 1).

Os boletins de ocorrência (Id. 339053439 - pág. 1 a 339053440 - pág. 4), os termos de exibição e apreensão (Id. 339053443 - pág. 1 e 339053446 - pág. 1) e os autos circunstanciados de busca e apreensão (Id. 339053865 - pág. 3-5 e 339053865 - pág. 8-10) conferem credibilidade à prova testemunhal produzida.

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – como ocorre no caso.

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A alegação que na casa de Ronald “
foi localizado apenas uma porção de maconha, o qual seria de seu uso
” e que ele “
desconhece as drogas localizadas na outra residência, onde constava outras pessoas
”, não pode ser acolhida

Como as testemunhas explicaram, o réu mantinha dois endereços. Em um deles morava com a família e o outro, provavelmente, utilizava como depósito.

Além disso, os familiares de Ronald – que estavam na residência onde as porções de cocaína foram localizadas – deixaram claro que a droga pertencia a ele.

A respeito da apreensão, Denílson Carvalho da Silva esclareceu para o delegado de polícia:

Que está ciente de que deve falar a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho; Que neste ato encontra-se acompanhado pela advogada que ao final assina; Que hoje, 30/06/2022, por volta das 06h00min, estava em casa no endereço situado à Rua 43, Quadra 204, Casa 07, Bairro Pedra 90, Cuiabá (MT), na companhia de Denis (irmão do depoente) e Fernando (tio do depoente que possui problemas mentais), quando a Polícia chegou;
Que informaram, que havia um Mandado de Busca e Apreensão para cumprir
;
Que acompanhou as buscas e presenciou um dos Policiais localizando a droga dentro de um cesto de roupa suja no quarto do depoente
; Que viu apenas o pacote, mas não sabe que tipo de droga havia dentro; QUE nega ser o proprietário da droga apreendida nos autos;
Que o proprietário da droga é Ronald Carvalho da Silva (irmão do depoente
); Que não sabia da existência da droga no cesta de roupa suja e não sabe informar quando e como Ronald colocou essa droga no cesto
;
Que nesse cesto são colocadas roupas sujas do depoente, de Ronald e da Maria (genitora do depoente)
[...]
(Id. 339053851 - Pág. 1-2).

Maria Benedita de Carvalho – mãe de Ronald – afiançou:

Que nesta data 30/06/2022, acabara de chegar no trabalho quando a vizinha ligou informando que a casa estava cheia de Polícia; Que Dênis ligou para a Declarante falando: "
mãe a polícia encontrou a droga do Ronald no quarto do Denilson"
;
Que acredita que a droga apreendida é de Ronald,
pois ele é o único que não trabalha, vive jogando bola, largou o trabalho sem motivo nenhum, já estava desconfiada de que ele estava fazendo alguma coisa errada
; Que não sabia da existência da droga, não permito isso na minha casa; Que Ronald tem livre acesso a casa, e vai lá todos os dias, para almoçar, inclusive quando quer descansar vai para o quarto de Denilson [...]
(Id. 339053856 - pág. 1-2).

O contexto em que a droga foi localizada – no cumprimento de busca e apreensão, precedida de investigação que apontou o envolvimento do réu na introdução de entorpecentes e outros objetos ilícitos na Penitenciária Central do Estado, por ordem de organização criminosa –, arrefece a tese de que se trata de singelo usuário.

É verdade que a maconha aprendida estava em uma única porção; contudo, a cocaína – que totalizou
13,66 g (treze gramas e sessenta e seis centigramas) –
encontrava-se dividida em 15 (quinze) embalagens individuais, indicando comercialização.

Além do mais, não há como ignorar que, instrução processual, o réu declarou que faz uso apenas de maconha (Id.

339053934 - pág. 20).

Conforme entendimento pacificado, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No contexto, encontra-se justificada a condenação de Ronald nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

A falsificação de documento público também restou provada.

Os documentos encontrados na busca e apreensão foram periciados, sendo certo que o laudo n. 2.9.2022.49930-01 atestou a falsificação,
verbis:

5: EXAMES

De posse dos documentos questionados, o perito criminal signatário passou a examiná-los, com auxílio do equipamento ótico especializado Vídeo spectral comparator Regula 4307, que possibilita a variação na incidência de comprimento de onda da radiação eletromagnética, juntamente com a possibilidade de aquisição de imagem digital, em criteriosos confrontos com os detalhes e características das peças padrões anteriormente citados. Como exemplo ilustrativo do exame, utilizamos a peça questionada N°1 - ID 152793).

Divergência na qualidade da textura do papel e da impressão, inclusive no que se refere à tonalidade das impressões.

Divergência na marca d’água, também conhecida como filigrana, que é a imagem formada durante a fabricação do papel, visualizada quando ele é colocado contra uma fonte de luz.

Ausência de impressões calcográficas, que é a impressão em alto relevo presente nas bordas dos documentos autênticos, podendo ser constatada através de lentes de aumento e também pelo tato, evidenciando, portanto, divergência quando em comparação com o documento padrão.

[...]

Ausência da impressão do fundo de segurança em offset com efeito numismático no documento questionado.

[...]

Submetendo o documento questionado à iluminação especial (ultravioleta), observou-se fluorescência discrepante à apresentada pelo suporte original.

6. QUESITOS

Após realização dos exames, o perito signatário passa às respostas aos quesitos formulados pelo caderno de quesitos oficiais da Perícia Oficial e Identificação Técnica-Politec:

“O documento encaminhado para exame é verdadeiro ou falso?”

Resposta:
Os suportes dos documentos questionados apresentam características de falso
. [...]
(Id. 339053875 - pág. 1-11).

Não existem provas de que se tratava de falsificação grosseira.

Pelo contrário, para constá-la, foi necessária a intervenção de um perito e a utilização de métodos científicos.

As fotografias que instruem o laudo confirmam que os documentos poderiam facilmente se passar por original.

Aliás, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, os policiais só desconfiaram que se tratava de documentos falsos, porque em uma das identidades constava a “
fotografia do acusado, mas

com nome diverso
” (Id. 341519898 - pág. 14-15).

Assim sendo, a absolvição é descabida. Confira-se:

[...] A falsificação que exige análise técnica para sua detecção afasta a hipótese de crime impossível por falsidade grosseira. [...]
(TJ/MT, N.U 1018037-46.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

[...] O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto (CP, art. 17). É típica a conduta quando a falsificação não é grosseira e possui potencial de enganar o cidadão comum. Os documentos apresentavam aparência de legitimidade, sendo necessária verificação em sistema informatizado e perícia técnica para constatar a falsidade, o que afasta a alegação de crime impossível. [...]
(TJ/MT, N.U 0012324-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

O pedido de adequação do regime de cumprimento de pena tampouco pode ser acolhido.

Ainda que a pena esteja aquém de 8 (oito) ano, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica o regime fechado estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

[...] Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

[...] Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, foi reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena circunstância judicial desfavorável, o que justifica o agravamento do regime, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, não havendo se falar em constrangimento ilegal na fixação do regime prisional fechado. [...]
(STJ, REsp n. 2.147.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desp
rovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026